Tribunal: TJES
Processo: 5013052-08.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013052-08.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANTONIO RIBEIRO DE BRITO FILHO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO RIBEIRO DE BRITO contra ato da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS), consubstanciado na Portaria nº 1004-S, que rescindiu antecipadamente seu contrato temporário. O impetrante sustenta que o desligamento teve caráter punitivo disfarçado, decorrente de fatos atribuídos à sua conduta funcional, sem instauração de procedimento administrativo ou observância ao contraditório e à ampla defesa, alegando violação à teoria dos motivos determinantes e aos princípios do art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual antecipada por conveniência administrativa revestiu-se de caráter punitivo, exigindo observância ao devido processo legal; e (ii) verificar se a ausência de processo administrativo prévio e motivação específica invalida o ato de rescisão do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária possui natureza jurídica precária e excepcional, não conferindo ao contratado expectativa de permanência ou estabilidade no serviço público.

A cláusula contratual firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão antecipada por conveniência do órgão contratante, o que se alinha ao poder discricionário da Administração Pública.

A Portaria nº 1004-S indica de forma clara que a rescisão do contrato ocorreu por conveniência administrativa, sem referência a qualquer sanção ou infração funcional imputada ao impetrante.

Não há nos autos comprovação inequívoca de que o ato impugnado teve caráter sancionatório ou punitivo, o que afasta a incidência da teoria dos motivos determinantes e a necessidade de contraditório e ampla defesa.

O controle jurisdicional do mérito administrativo limita-se à legalidade do ato, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo demonstração de desvio de finalidade, o que não se verifica no caso.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, inexistindo fundamento para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa não exige motivação específica nem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, salvo quando o ato tenha caráter punitivo.

A simples menção a fatos funcionais em documentos administrativos preparatórios não converte o ato de rescisão em penalidade, quando o ato final se fundamenta exclusivamente em conveniência administrativa.

O controle jurisdicional do ato administrativo discricionário limita-se à verificação da legalidade, não cabendo análise do mérito, salvo prova inequívoca de desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5005371-22.2023.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, j. 14.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5013930-26.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 13.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5026795-81.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 04.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5013052-08.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO RIBEIRO DE BRITO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de mandado de segurança impetrado por
ANTÔNIO RIBEIRO DE BRITO
, apontando como ato coator a Portaria nº 1004-S, por meio do qual foi rescindido o contrato temporário firmado entre ele e a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS).

Aduz o impetrante, em breve síntese, que:

(i)
o ato de desligamento teve nítido caráter punitivo, tendo sido motivado por fatos concretos atribuídos à sua conduta funcional, sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;
(ii)
e também, violou os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, motivação e razoabilidade, previstos no artigo 2° da Lei n° 9.784/1999, e que se encontra eivado de nulidade à luz da teoria dos motivos determinantes.

A decisão liminar restou indeferida, nos termos da decisão ID 16821510.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que a contratação temporária, por sua própria natureza jurídica, reveste-se de caráter precário e excepcional, não gerando ao contratado expectativa de permanência ou estabilidade no vínculo. Trata-se de relação jurídica regida por norma específica e pelas cláusulas contratuais pactuadas, que admitem a rescisão antecipada por iniciativa da Administração, desde que observados os limites legais.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula Nona, alínea “c” (ID n° 15388356), a possibilidade de rescisão “
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”,
hipótese em que se amolda ao poder discricionário conferido à Administração Pública para avaliar a necessidade e a oportunidade da manutenção do vínculo.

A Portaria nº
1004-S
(ID n°15388343), por sua vez, consignou de forma clara que a rescisão ocorreu por motivo de conveniência administrativa, sem imputação funcional ou aplicação de penalidade ao Impetrante. Não se extrai do ato administrativo qualquer referência a procedimento disciplinar, juízo sancionatório ou censura à conduta funcional do contratado.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de que o ato teria natureza punitiva disfarçada. A jurisprudência é firme no sentido de que somente quando a Administração fundamenta o ato em razão disciplinar ou sancionatório para a rescisão antecipada do contrato temporário é que se impõe a observância do contraditório e da ampla defesa, por força do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes.

De outro lado, quando o rompimento do vínculo decorre exclusivamente de juízo de conveniência e oportunidade, devidamente amparado em cláusula contratual e na legislação de regência, inexiste exigência de instauração de processo administrativo prévio ou de motivação específica além da indicação da causa legal do ato.

Importa ressaltar, ainda, que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.

A mera afirmação de que o ato teria sido motivado por fatos funcionais, quando desacompanhada de elementos objetivos e inequívocos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ademais, embora a Comunicação Interna n° 033/25 (ID 15388345), faça referência a fatos concretos atribuídos à conduta funcional do impetrante, o ato administrativo consubstanciado na portaria que rescindiu o contrato não veicula qualquer punição, limitando-se a promover a rescisão por razões de conveniência e oportunidade.

O controle jurisdicional, nessa hipótese, limita-se à verificação da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pela administração pública, salvo demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

A propósito, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido da validade da rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa, prescindindo de motivação sancionatória e de prévio procedimento administrativo, conforme se extrai dos precedentes colacionados, que guardam estreita similitude fática e jurídica com a hipótese em exame. Veja:

APELAÇÃO CÍVEL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Recurso Desprovido.
1) É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes.
2) A par dessa prerrogativa, caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.
3) Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo.
4) Recurso desprovido. (TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível n° 5005371-22.2023.8.08.0011. Data: 14/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO . INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O ATO TEVE CARÁTER PUNITIVO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, na qual o apelante buscava a declaração de nulidade da rescisão antecipada de seu contrato temporário como Inspetor Penitenciário (Policial Penal). O apelante alegou que a rescisão ocorreu como penalização indevida após a perda de um lápis durante o acompanhamento de internos, requerendo sua reintegração à função. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão antecipada do contrato temporário do apelante decorreu de penalização por infração funcional; (ii) definir se a Administração Pública está obrigada a instaurar processo administrativo com contraditório e ampla defesa antes da rescisão do contrato por conveniência administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão antecipada de contrato temporário pela Administração Pública pode ocorrer por conveniência administrativa, sem a necessidade de motivação específica ou prévio processo administrativo com escopo de assegurar contraditório e ampla defesa, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e no contrato firmado entre as partes . 4. Somente quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. A contratação temporária tem caráter precário e não confere estabilidade ao contratado, permitindo a rescisão unilateral ad nutum pela Administração Pública, sem a obrigatoriedade de observar o contraditório e a ampla defesa, quando não houver alegação de infração disciplinar .
6. No caso em análise, as provas indicam que a rescisão do contrato temporário do apelante ocorreu por conveniência administrativa,
conforme Portaria nº 457/2023, afastando a necessidade de processo administrativo prévio e de motivação. 7. A teoria dos motivos determinantes, que vincula a validade do ato administrativo aos motivos alegados, não se aplica no presente caso, pois não houve motivação sancionatória que exigisse contraditório e ampla defesa . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa não exige motivação específica nem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts . 2º e 50; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, art. 290, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61 .069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13/04/2021; STJ, RMS 20 .565/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 15/03/2007. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50139302620238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com pedido de indenização, ajuizada por servidor temporário da Secretaria de Estado da Saúde, que buscava a nulidade do ato de rescisão contratual fundamentado em conveniência administrativa. 2. O apelante alegou ausência de motivação específica e inobservância do contraditório e da ampla defesa, pleiteando a continuidade do vínculo contratual até o termo final e a indenização correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Duas questões estão em discussão: (i) saber se a rescisão do contrato temporário por conveniência administrativa exige instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa; e (ii) verificar se o ato de desligamento praticado pela Administração Pública carece de motivação suficiente a justificar sua validade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação temporária possui natureza precária e não confere estabilidade ao contratado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, sendo lícita a rescisão unilateral do vínculo por conveniência administrativa, sem necessidade de processo administrativo.
5. A cláusula contratual que exige justificativa para o rompimento por conveniência administrativa não implica obrigatoriedade de processo disciplinar ou contraditório formal, bastando a exposição da causa legal do ato.
6. O ato de desligamento fundado em conveniência administrativa atende ao requisito mínimo de motivação e não caracteriza penalidade funcional, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo.
7. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da exoneração ad nutum de servidor temporário, salvo se configurado conteúdo punitivo no ato, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Verba honorária majorada nos termos do §11 do art. 85 do CPC. (TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5026795-81.2023.8.08.0024.
Relator:
ALEXANDRE PUPPIM,
Data: 04/08/2025)

Diante desse cenário e conforme os precedentes apontados acima, outro caminho não há neste momento senão a denegação da segurança.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
DENEGO A SEGURANÇA
PRETENDIDA
, por não visualizar direito líquido e certo a ser amparado por este remédio constitucional e, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
extinto o processo
com resolução d
e
mérito.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo
interno, ID 17070177.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 09/03/2026-13/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA, em razão da ausência de direito líquido, julgando extinto o processo com resolução de mérito. Prejudicado o Agravo Interno.